Tribunal: TJDFT
Processo: 0763386-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - EXISTENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO. SUCUMBÊNCIA INDEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, alegando que houve contradição e omissão no julgado no que tange à condenação em honorários advocatícios. Embora seu recurso tenha sido parcialmente provido, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. Com razão a embargante.

4. De fato, os embargos apontam erro material ou obscuridade, pois a parte autora interpôs recurso inominado que foi parcialmente provido. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, somente o recorrente vencido deverá ser condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Portanto, acolho os embargos de declaração para modificar o acórdão nesse ponto (item 9).

5. É mister o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado, mediante a aplicação de efeitos infringentes, para passar a constar no dispositivo do acórdão: “Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios (artigo 55, Lei 9.099/95)”.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.